Tribunal: TJMT
Processo: 1011345-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011345-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA - CNPJ: 58.514.928/0001-74 (AGRAVADO), MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA - CNPJ: 58.514.928/0020-37 (AGRAVADO), MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA - CNPJ: 58.514.928/0042-42 (AGRAVADO), MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA - CNPJ: 58.514.928/0033-51 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PROCURADOR-CHEFE DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIFAL – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que concedeu a tutela recursal para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final dos créditos discutidos na ação mandamental até a prolação de sentença.

Sustenta que não cabe falar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Para tanto é necessária a realização do depósito do montante integral, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Aduz que vez que a concessão da tutela de urgência requerida possui flagrante efeito em cascata apto a gerar demanda em massa em claro prejuízo aos cofres públicos e ao equilíbrio do sistema previdenciário próprio.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar a concessão e tutela de urgência recursal.

Contrarrazões.(id. 117197958)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que concedeu a tutela recursal para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final dos créditos discutidos na ação mandamental até a prolação de sentença.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, considerei estarem presentes elementos nos autos para concessão da tutela recursal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Saliente-se que a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, restou decidida pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral:

[...] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24 de fevereiro de 2021).
Registre-se que a ata de julgamento restou publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021, consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, o Mandado de Segurança à primeira vista, não está sujeito à modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do recurso extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral: “Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”.

Assim, por considerar que a impetrante não está sujeita aos efeitos da modulação foram posteriormente acolhidos os aclaratórios propostos para excluir
“a condição de depósito para o gozo da suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final dos créditos discutidos na ação mandamental.”(id. 108763465)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022